Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-23.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Reivindicatória. Usucapião. Improcedência dos pedidos iniciais.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante alega ser proprietário do imóvel rural com área de 589,90ha, cuja posse foi reivindicada pelos réus por meio de usucapião. O imóvel foi alvo de múltiplos litígios anteriores, incluindo ações possessórias e anulatórias. O apelante contesta a posse alegada pelos réus, baseando-se na ausência de posse mansa e pacífica e na interrupção do prazo prescricional devido à herdeira menor incapaz.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve interrupção do prazo prescricional entre 2000 e 2011 devido à incapacidade de uma herdeira do espólio; (ii) saber se a propositura da ação reivindicatória em 2021 interrompeu a contagem do prazo para usucapião; (iii) saber se a posse dos réus é mansa e pacífica ou se é caracterizada como posse injusta.
III. Razões de decidir
3. A sentença foi considerada fundamentada, pois apresentou uma fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, não havendo necessidade de enfrentar todos os argumentos e julgados invocados pela parte.
4. A ação reivindicatória visa proteger o direito de propriedade, sendo necessário comprovar o domínio do bem, a identificação da coisa reivindicada e a posse injusta exercida pelo réu. No caso, a posse dos réus foi reconhecida como mansa, pacífica e contínua, atendendo aos requisitos para usucapião.
5. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade que independe do consentimento do antigo proprietário ou da sua capacidade para agir. A existência de herdeiros menores não impede o curso do prazo para usucapião, pois o direito do possuidor prevalece sobre a titularidade formal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de herdeiros menores não impede o curso do prazo para usucapião (precedente do STJ). 2. A posse mansa, pacífica e contínua dos réus atende aos requisitos para usucapião.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CC, arts. 1.228, 1.238 a 1.244, 198, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.380.418/SP; Acórdão 1824499, 07509858220188070016, Rel. João Egmont; Acórdão 1854748, 07040699320228070001, Rel. Roberto Freitas Filho.